Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DEFERIDO. NÃO REALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÀ-FÉ DA PARTE AUTORA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO RECONHECIDA COMO DEVIDA PELO AUTOR.

1.Hipótese em que o apelante recorre da sentença na parte em que o condenou por litigância de má-fé.

2. Apesar do autor ter postulado a consignação em pagamento, como não efetuou o depósito, reconheceu a perda do objeto e a falta do interesse processual, tendo deixado implícito que o feito deveria ser extinto.

3. Como a parte autora, como já referido, deixou antever que a extinção era medida impositiva, porquanto admitiu a sua inércia ao permitir transcorrer o prazo para consignar o depósito, não vislumbro presente ao caso que a atitude do apelante possa ser enquadrada no inciso IV do art. 80 do CPC.

4. apelação conhecida. DADO PROVIMENTO.